Tribunal: TJES
Processo: 5014045-72.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014045-72.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABRICIO VIEIRA ALCANTARA DA COSTA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL VERIFICADOS. EMENTA CADASTRADA EM MOVIMENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO DIVERGENTE DO CONTEÚDO DO VOTO PROFERIDO. ERRO MATERIAL SANADO. SUBSTITUIÇÃO PELA EMENTA CORRETA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES NO RESULTADO DO JULGAMENTO (RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO). EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5014045-72.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
FABRÍCIO VIEIRA ALCANTARA DA COSTA e E.G.D.S.A.

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL VERIFICADOS. EMENTA CADASTRADA EM MOVIMENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO DIVERGENTE DO CONTEÚDO DO VOTO PROFERIDO. ERRO MATERIAL SANADO. SUBSTITUIÇÃO PELA EMENTA CORRETA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES NO RESULTADO DO JULGAMENTO (RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO). EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
O Estado do Espírito Santo aponta a existência de contradição no acórdão proferido por esta 5ª Turma Recursal. Alega que a ementa lançada no movimento do sistema eletrônico (ID 17289127) indica o não conhecimento do Recurso Inominado por violação ao princípio da dialeticidade, enquanto o corpo do Voto do Magistrado (ID 17289126) expressamente conhece do recurso e, no mérito, nega-lhe provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Assiste total razão ao embargante.

4. Trata-se de evidente erro material ocorrido no momento do preenchimento do campo estruturado "Ementa" no sistema PJe, que não refletiu o conteúdo efetivo e a fundamentação exarada no Voto condutor do Acórdão. O Voto proferido e aprovado pelo Colegiado foi claro ao afastar a preliminar de dialeticidade e julgar o mérito da demanda, mantendo a condenação do ente público.

5. Desta forma, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos para sanar a contradição e o erro material apontados,
determinando a desconsideração do texto lançado no ID 17289127 e fazendo constar a ementa correta, que espelha fielmente as razões de decidir do Voto do Magistrado (ID 17289126),
a saber:

"RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM ESCOLA PÚBLICA. ALUNO FERIDO POR MAÇANETA DEFEITUOSA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, §6º, CF/88). OMISSÃO ESPECÍFICA NO DEVER DE GUARDA E INCOLUMIDADE. CULPA ADMINISTRATIVA TAMBÉM EVIDENCIADA. ESTADO QUE ADMITE CIÊNCIA PRÉVIA DO DEFEITO ("MAÇANETA ISOLADA"). TESE DE CASO FORTUITO RECHAÇADA. NEGLIGÊNCIA NA MANUTENÇÃO PREDIAL. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. LESÃO FÍSICA (CORTE E SUTURA) EM MENOR DE IDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00) MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO."

7. Ressalto que a correção deste erro material não implica em qualquer modificação no resultado prático do julgamento, mantendo-se irretocável a conclusão de que o Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo foi conhecido e improvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e, no mérito, ACOLHO-OS, tão somente para sanar o erro material e a contradição apontados, determinando que passe a constar como ementa oficial do julgado o texto transcrito na fundamentação deste voto, mantendo-se, no mais, o acórdão tal como proferido.

Sem custas e honorários quanto a estes Embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)